Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-17.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADES DO MENOR PRESUMIDAS E AGRAVADAS POR TDAH E TEA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo alimentante contra sentença que fixou alimentos definitivos em favor de menor impúbere, representado por sua genitora. 1.1. O recorrente sustenta desemprego, renda informal limitada e pagamento de pensão a outras filhas, requerendo a redução do valor para 8% de seus rendimentos. 1.2. O d. Juízo de origem reconheceu as necessidades do menor, agravadas por diagnósticos de TDAH e TEA, bem como a inexistência de prova da incapacidade financeira do alimentante para arcar com a verba alimentícia no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o alimentante comprovou incapacidade financeira apta a justificar a redução do encargo alimentar fixado em 30% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever alimentar decorre de previsão constitucional (CF/1988, art. 229) e legal (CC, arts. 1.694 e 1.703), impondo a ambos os genitores o custeio proporcional das necessidades do menor. 3.1. A necessidade do alimentando é presumida, especialmente em se tratando de criança com demandas terapêuticas contínuas decorrentes de TDAH e Transtorno do Espectro Autista - TEA, o que amplia as despesas ordinárias. 3.2. O desemprego não se qualifica como prova de incapacidade absoluta, constituindo situação transitória, sem comprovação de impedimento ao labor ou incapacidade produtiva. 3.3. Não há comprovação documental de renda inferior à declarada, tampouco de gastos extraordinários que inviabilizassem o cumprimento da obrigação. 3.4. A redução pleiteada (8%) acarretaria quantia irrisória, incapaz de garantir a subsistência digna do menor, violando a proporcionalidade e o melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o). 3.5. A sentença analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o binômio necessidade X possibilidade, não havendo elementos que autorizem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de desemprego ou renda informal, desacompanhada de prova robusta de incapacidade financeira, não autoriza por si só a redução da pensão alimentícia. 2. O valor dos alimentos deve observar o binômio necessidade X possibilidade, preservando-se o melhor interesse da criança.”